Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MÉRITO. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
1.1. O pedido da autora de conversão da obrigação em perdas e danos não foi arguido em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso conhecido em parte.
2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. Este Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o benefício da gratuidade de justiça.
4. Quando a parte beneficiária da gratuidade de justiça, ao interpor recurso de apelação, opta por recolher o preparo recursal, deve-se entender que ela abriu mão da gratuidade de justiça deferida pelo juiz de primeira instância, o que enseja à revogação do benefício pelo Tribunal.
4.1. In casu, o recolhimento do preparo pela autora/apelante, beneficiária da justiça gratuita, impõe a revogação das benesses outrora concedidas.
5. Compete ao autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 373 do CPC.
5.1. No caso dos autos, inexiste comprovação de que o veículo objeto da lide é de propriedade da autora a aprovar o negócio jurídico entabulado entre os litigantes e aferir um direito à autora, sem a prova da procedência e propriedade/posse do bem negociado.
6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Revogação da gratuidade de justiça.